Tribunal: TJSP
Processo: 0003517-32.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de honorários advocatícios em face de parte beneficiária da gratuidade da justiça. Irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de a condição econômica da devedora se modificou. Descabimento. Subsunção do caso à hipótese de afastamento da suspensão da exigibilidade, prevista no §3o, do Art. 98, do CPC. Sucumbente que é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de honorários advocatícios em face de parte beneficiária da gratuidade da justiça. Irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de a condição econômica da devedora se modificou. Descabimento. Subsunção do caso à hipótese de afastamento da suspensão da exigibilidade, prevista no §3o, do Art. 98, do CPC. Sucumbente que é credora de quantia significativa em processo, em fase de execução. Honorários que representam somente 12,8% do valor a ser levantado pela impugnante. Natureza alimentar da verba honorária cuja execução deve ser prestigiada, mormente em face de provas da alteração da situação de hipossuficiência da devedora. Preceptivo do Art. 85, § 14, CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003517-32.2016.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que são apelantes ZATZ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, é
apelado JLK EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-32.2016.8.26.0655 -Voto no 01207C
2
Apelação Cível – Digital
Processo n.o 0003517-32.2016.8.26.0655
Comarca: 2a Vara do Foro de Várzea Paulista
Magistrado: Dra. Flavia Cristina Campos Luders
Apelante: Maria José de Oliveira
Apelado: Jlk Empreendimentos Ltda
Voto no 01207C
APELAÇÃO CÍVEL. Execução de honorários advocatícios em
face de parte beneficiária da gratuidade da justiça.
Irresignação em face da decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, sob alegação de a condição
econômica
da
devedora
se
modificou.
Descabimento.
Subsunção do caso à hipótese de afastamento da suspensão da
exigibilidade, prevista no §3o, do Art. 98, do CPC. Sucumbente
que é credora de quantia significativa em processo, em fase de
execução. Honorários que representam somente 12,8% do
valor a ser levantado pela impugnante. Natureza alimentar da
verba honorária cuja execução deve ser prestigiada, mormente
em face de provas da alteração da situação de hipossuficiência
da devedora. Preceptivo do Art. 85, § 14, CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação (fls. 64/68) interposta pelo executada
Maria José de Oliveira, contra a r. sentença de fls. 60/62, a qual
REJEITOU
a
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença,
reconhecendo que, “no caso concreto se operou a modificação
financeira da impugnante, que pode efetuar o pagamento dos
honorários advocatícios, com os recursos advindos da condenação,
sem que haja qualquer prejuízo ao seu sustento e de sua família”.
Irresignada, alega que não houve mudança na sua situação
financeira desde o ingresso da ação principal, pois continua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-32.2016.8.26.0655 -Voto no 01207C
3
recebendo benefício do INSS, no valor de R$ 719,92, pois tem um
empréstimo consignado, de R$ 234,08, senão seu benefício seria de
apenas 01 salário mínimo mensal, ou seja, R$ 954,00.
Ressalta que não possui qualquer outra renda, e o valor
depositado/consignado nos autos principais, foi efetuado ao longo de
08 (oito) anos, com o intuito de adquirir a casa própria, sonho que
ainda persegue.
Arremata que os honorários sucumbenciais de R$ 3.456,00, que
a impugnada pretende executar, representa o salário de 03 meses e
meio, ou melhor, sua sobrevivência, por esse período.
Pede, deste modo, o acolhimento de sua impugnação,
mantendo-se a benesse da gratuidade da justiça.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls. 71/75).
É o relatório.
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise do
recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
De fato, as obrigações decorrentes da sucumbência da
executada encontravam-se sob condição suspensiva de exigibilidade,
por conta da benesse da gratuidade de justiça, deferida em seu favor
(Art. 98, §3o, do CPC).
Todavia, nos termos que assegura a lei, o patrono da parte
contrária, na condição de credor da verba honorária fixada, ingressou
com a presente execução, salientando que a situação financeira da
devedora havia se alterado, não subsistindo mais a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-32.2016.8.26.0655 -Voto no 01207C
4
insuficiência.
Isso porque, em decorrência da decisão judicial que julgou a
“ação revisional c.c. consignação em pagamento”, a impugnante
logrou êxito em alcançar valor indenizatório em torno de R$ 27.000,00
(vinte
e
sete
mil
reais),
depositados
nos autos principais
(0007996-15.2009.8.26.0655).
Apesar de a recorrente alegar, portanto, que sua condição de
idosa e de recebedora de benefício ínfimo do INSS não se alterou, a
verdade é que ingressou em seu patrimônio valor significativo, de
modo que o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
devidos à corré JLK (R$ 3.456,00) representará tão somente 12,8%
do crédito que detém nos autos principais (R$ 27.000,00).
Logo, inverídica a afirmação de que o pagamento do valor
devido ao patrono da corré JLK lhe prejudicará a subsistência e a
manutenção do mínimo legal, pois ainda fará jus ao levantamento do
saldo remanescente, que representa mais do que 85% do valor
depositado.
Inclusive, este valor não era utilizado para sua subsistência, mas
para aquisição da casa própria, não sendo retirado da quantia mensal
de que se utiliza para sobreviver.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil regulamentou a
questão da suspensão da exigibilidade e trouxe regramento específico
em seu § 3o, do art. 98, possibilitando a execução dos honorários
quando comprovada a alteração, para melhor, da situação econômica
do beneficiário da gratuidade da justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-32.2016.8.26.0655 -Voto no 01207C
5
“Art. 98, §3o, do CPC: Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar
que
deixou
de
existir
a
situação
de
insuficiência de recursos que justificou a
concessão
da
gratuidade,
extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário”.
No caso concreto, a condenação em honorários deu-se em julho
de 2015 e, nesse interregno, logrou êxito o credor em comprovar a
existência de ingresso, no patrimônio da devedora, de quantia
suficiente para saldar seu crédito, sem prejuízo do sustento da
devedora.
Os motivos apresentados no recurso de apelação, portanto, são
insuficientes para o acolhimento do recurso, vez que os honorários
advocatícios possuem natureza alimentar, devendo sua execução
ser prestigiada sempre que se verifique melhora na condição
financeira do devedor:
“Art. 85, § 14, CPC: Os honorários constituem
direito do advogado e têm natureza alimentar,
com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo
vedada
a
compensação
em
caso
de
sucumbência parcial.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-32.2016.8.26.0655 -Voto no 01207C
6
E nem se diga que se poderia afastar a exigibilidade do crédito
do patrono da parte adversa sob alegação de que a recorrente possui
idade avançada (66 anos) e vive com 1 salário mínimo da previdência
social.
Ainda que o valor a ser recebido no mencionado cumprimento
de sentença tenha destinação alimentar, o bem jurídico tutelado
pela norma supra elencada possui igual conotação: o direito à própria
subsistência.
Neste sentido, destaco abalizada doutrina sobre o tema,
mostrando que o reconhecimento de natureza alimentar da verba
honorário representou uma grande conquista para a advocacia
brasileira:
“A subsistência do profissional é fundamental
para que tenhamos o devido processo legal, o
direito de defesa e a Constituição da República respeitados. O advogado é
indispensável à administração da justiça e sua
remuneração, utilizada para seu sustento e o
de sua família
assim como a remuneração
de qualquer outro profissional
deve ser
protegida como uma verba de natureza
alimentar.
A definição normativa dos honorários como
verba
alimentar
tem
diversas
outras
implicações à luz do ordenamento jurídico
brasileiro, como a impenhorabilidade e a
prioridade para efeitos de habilitação em
falência.
As
rendas
de
natureza
alimentar
são
impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso
IV, do novo CPC (antigo art. 649, III), e sua
impenhorabilidade só pode ser afastada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-32.2016.8.26.0655 -Voto no 01207C
7
o pagamento de prestação alimentícia, como
previsto no § 2o desse mesmo dispositivo.
No tocante à habilitação em falência, os
honorários, dada a sua natureza alimentar,
equiparam-se ao crédito trabalhista, sendo,
portanto, pagos com prioridade sobre os
demais
créditos,
inclusive
sobre
os
tributários, com a ressalva de que, assim
como no caso dos créditos trabalhistas, há
limite para o recebimento dos valores com
prioridade,
conforme
julgado
colacionado
anteriormente, de relatoria do ministro Luis
Felipe Salomão (REsp 1152218/RS).
Enfim, embora o tema já estivesse pacificado,
inclusive por meio de recurso repetitivo, a
atribuição normativa de natureza alimentar
aos honorários sucumbenciais é uma vitória
que
valoriza
e
fortalece
a
proteção
à
remuneração dos advogados que labutam
diariamente nos Tribunais brasileiros.1”
Justamente por conta de tal importância e da patente
modificação no lastro financeiro do apelante é que o recurso não
comporta acolheita, devendo tramitar a presente ação de execução de
honorários, com a expedição da guia de levantamento, conforme
determinado pelo juízo de origem.
Postas tais premissas, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, posto que bem rejeitada a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer, dou
por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase
1 As conquistas da advocacia no novo CPC / Marcus Vinicius Furtado Coêlho ... [et al]. Brasília: OAB,
Conselho Federal, 2015. 429 p., pág. 25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003517-32.2016.8.26.0655 -Voto no 01207C
8
recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator